Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. SUSPENSÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROPOSITURA. INSUFICIENTE. FEITO. PROSSEGUIMENTO.
1 Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Inteligência do art. 1.314 do Código Civil.
2. A simples propositura de ação de usucapião, a qual tramita em estágio inicial, é insuficiente para a paralisação do feito, tampouco é o meio cabível para rescindir a decisão de mérito transitada em julgado.
3. Agravo de instrumento desprovido.